Tribunal: TJSP
Processo: 0051429-45.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0051429-45.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
ROGERIO APARECIDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0051429-45.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41967
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 41967
HABEAS CORPUS No 0051429-45.2019.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS
COMARCA: ARAÇATUBA/SP 1.a VARA DE EXECUÇÕES CRIMINAIS
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS, impetra o
presente Habeas Corpus, em causa própria, no qual alega sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1.a Vara de
Execuções Criminais da comarca de Araçatuba/SP.
Afirma
o
impetrante/paciente
que
está
preso
na
penitenciária Nestor Canoa, em Mirandópolis/SP, cumprindo o total de quarenta e
cinco anos de reclusão, da qual já cumpriu vinte anos, sete meses e alguns dias
ininterruptamente, cujo desconto iniciou no dia 26 de abril de 1999.
Esclarece que a última falta disciplinar cometida foi no dia
07 de março de 2014, da qual já foi reabilitado, já tendo alcançado o lapso temporal
para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto e outros benefícios.
Sustenta que, contudo, no dia 14 de junho de 2019,
pleiteou a sua progressão ao regime semiaberto, sendo que até a data da presente
impetração o seu pedido ainda não foi apreciado, o que considera configurar
constrangimento ilegal.
Requer a concessão da ordem, para que a autoridade
impetrada seja instada a adotar as providências cabíveis para que o seu pedido seja
apreciado sem demora, dentro de uma tramitação regular.
Não houve pedido de liminar. Processada a ordem.
Prestadas as informações a fls. 13 verso.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração ou pela denegação da ordem (fls. 18/21).
É O RELATÓRIO.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0051429-45.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41967
Trata-se de Habeas Corpus, em causa própria por
ROGÉRIO APARECIDO DOS SANTOS, objetivando ver seu pedido de progressão
ao regime semiaberto apreciado sem demora.
De acordo com informações prestadas, o paciente cumpre
pena em regime fechado, isso em face de uma execução que possui, com término
de pena previsto para o dia 26 de julho de 2044. Pende de apreciação o seu pedido
de progressão ao regime semiaberto. Atualizado o cálculo de penas e
proporcionada vista dos autos ao Ministério Público no dia 5 de janeiro de 2020,
será proferida decisão sobre a benesse postulada.
A presente ordem não comporta conhecimento.
Ocorre que é patente que o impetrante utiliza-se desta via
para agilizar a apreciação de pedido formulado no Juízo das Execuções, todavia,
inviável a pretensão deduzida.
É cediço que, em regra, o habeas corpus não é o veículo
adequado para acelerar andamentos processuais.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS
Utilização como forma de apressar
decisões a respeito de incidentes e questões relativas à
execução de penas Via inadequada: - O Habeas Corpus é via
inadequada para apressar decisões a respeito de incidentes e
questões relativas à execução de penas, como na hipótese de
pedido de progressão do regime penitenciário. (Habeas Corpus
n.o 267.512/2, Julgado em 09/11/1.994, 9.a Câmara, Relator: -
Lourenço Filho, RJDTACRIM 24/447)”.
Cabe salientar que, por se tratar de tema pertinente a
incidente em execução, a decisão logo que proferida e se desfavorável deverá ser
atacada pela via própria, qual seja, recurso de agravo em execução, previsto no
artigo 197, da Lei de Execução Penal.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS CRIMINAL 0051429-45.2019.8.26.0000 – RELATOR WALTER DA SILVA - VOTO 41967
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da presente
impetração.

WALTER DA SILVA
Relator